Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0704860- 45.2021.8.07.0018 (suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS e ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014) - Tema 1.169: a suspensão determinada pelo STJ restringe-se à aferição da imprescindibilidade de liquidação do julgado, o que não é o caso dos autos.